Tribunal: TJMT
Processo: 0014882-57.2016.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014882-57.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEOMAR MENDES DOS SANTOS - CPF: 012.875.631-47 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 024.997.041-44 (VÍTIMA), SUPERMERCADO BIG MASTER (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014882-57.2016.8.11.0055

APELANTE: LEOMAR MENDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO – RECURSO
DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação (
quantum
de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no art. 33 do Código Penal.

A condição de multirreincidente específico constitui obstáculo intransponível à fixação de regime mais brando para cumprimento da pena [art. 33, § 2o,
b,
e § 3o, do CP].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014882-57.2016.8.11.0055

APELANTE: LEOMAR MENDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Leomar Mendes dos Santos
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão,
no regime semiaberto
, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP).

Em suas razões, busca
a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena
, sob o argumento de que
o juízo
a quo
não apresentou fundamentação idônea para a sua definição pelo mais gravoso, contrariando o disposto na Súmula n. 719 do STF.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014882-57.2016.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à modificação do regime de cumprimento inicial da pena para o aberto.

O recurso deve ser desprovido.

Não ignoro o teor da Súmula n. 719 do STF, segundo a qual
“a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige fundamentação idônea”
.

Entretanto, na situação em análise, verifico que a imposição do regime semiaberto para início do cumprimento da pena encontra-se satisfatoriamente fundamentado, máxime pela multirreincidência específica do réu – duas condenações pela prática do crime de furto qualificado –, o que permitiu que uma fosse reconhecida como maus antecedentes na fixação da pena-base e a outra como agravante da reincidência.

Destarte, não obstante a reprimenda final imposta ser inferior a quatro anos, a condição de multirreincidente específico do apelante foi determinante na exasperação da pena-base como maus antecedentes, de modo que não há mesmo nenhuma irregularidade na fixação do regime semiaberto, já que, de acordo com o art. 33, § 3o, do CP,
“a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”
.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO DE ESTABELECIMENTO DE MODO MENOS GRAVOSO PARA O RESGATE DA SANÇÃO. ACUSADA REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 269 DA SÚMULA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1.
Mostra-se inviável a fixação do modo aberto para o início do cumprimento da pena, não obstante a sanção cominada à ré seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (os maus antecedentes) e da reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal e da Súmula 269/STJ.

2. Ao sentenciado reincidente somente é possível a fixação do regime semiaberto quando, a teor do verbete 269 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que maus antecedentes estão configurados.

3. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

4. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC 559.387/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

“[...] III - Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV -
Na espécie, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal
.

V - Incabível a substituição por penas restritivas de direitos, por expressa vedação legal, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal, dada a presença da reincidência ostenta pelo paciente
(HC 467.447/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 09/10/2018).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020